Tribunal: TJDFT
Processo: 0725691-89.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. REQUISITOS. LEI N. 8.213/91. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA. CAPACIDADE LABORATIVA RESIDUAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENÇA.
1. O auxílio-acidente é o benefício de natureza indenizatório, que deve ser pago ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei n. 8213/91 e art. 104 do Decreto n. 3.048/99.
2. São requisitos para a concessão do auxílio-acidente: qualidade de segurado, a superveniência de acidente de qualquer natureza, a redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual, e o nexo causal entre o acidente e à perda da capacidade para o trabalho.
3. A perícia médica concluiu que o autor permaneceu incapacitado de maneira total e temporária pelo período compreendido entre a data do acidente e a alta previdenciária, porém, há capacidade laborativa residual, que lhe permite o exercício de seu trabalho atual.
4. Deu-se provimento ao recurso.